Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DA SILVA - CPF: 019.218.651-56 (RECORRENTE), CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 024.710.031-50 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 024.710.031-50 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1011010-69.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

07.10.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido:

RAFAEL SANTOS DA SILVA

CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – TRÁFEGO AÉREO – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 10 HORAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente o voo de volta dos consumidores, que precisaram ser realocados em outro voo, implicando no atraso de aproximadamente 10 horas.

2.

Em síntese, os autores alegam que houve a alteração de voo programada para retorno de viagem de férias, previsto para o dia 05.01.2022 às 17h, de Recife/PE para Cuiabá/MT, com chegada às 23h30, após conexão em São Paulo, que foi alterado para o dia 06.01.2022, às 9h00, havendo mais de 10 horas de atraso para a conclusão da viagem. Buscam a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

3.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4.
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

5.

Ainda que a empresa aérea alegue que o atraso tenha se dado em razão do tráfego aéreo, tal fato não pode ser imputado aos consumidores, que pelo conjunto probatório, tiveram o seu itinerário alterado, sofrendo o atraso de sua viagem em aproximadamente 10 horas.

6.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022